Tribunal: STF
Processo: Rcl 86897
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL COM RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO CUSTEIO DA COMPLEMENTAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO 
DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222/DF: AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais – IPSEMG, em 29.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, no Processo n. 5188959-18.2024.8.13.0024, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO. RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL. RESPONSABILIDADE DO IPSEMG. PAGAMENTO RETROATIVO. REFLEXOS NO CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES. REFORMA PARCIAL. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) contra sentença que declarou o direito de servidora à complementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, conforme a Lei nº 14.434/2022, e condenou o IPSEMG ao pagamento retroativo dessa complementação, incluindo-a na base de cálculo das gratificações e vantagens. A parte recorrente alega a incompetência da Justiça Estadual, além de questionar o pagamento retroativo da complementação e a inclusão nos cálculos de gratificações. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do IPSEMG para o pagamento da complementação do piso salarial, incluindo valores retroativos a partir de maio de 2023; (ii) estabelecer a possibilidade de inclusão da complementação do piso nacional na base de cálculo das gratificações e adicionais, conforme alegado pela parte recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IPSEMG tem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, pois é o responsável pela administração e pagamento dos proventos da servidora, mesmo que os repasses financeiros para complementar o piso salarial possam vir da União. 



    4. A Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial da enfermagem, confere aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, como a parte recorrida, o direito ao recebimento do piso, desde que o Governo Federal promova a assistência financeira complementar aos Estados. 



    5. A parte recorrida faz jus ao pagamento retroativo da complementação do piso salarial desde maio de 2023, conforme os repasses orçamentários disponíveis desde essa data. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a ADI nº 7222, esclareceu que o piso salarial se refere à remuneração global, não ao vencimento-base, o que impede a inclusão da complementação do piso salarial na base de cálculo das gratificações e adicionais, que devem ser calculados apenas sobre o vencimento-base. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente a inclusão da complementação do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens, mantendo, porém, o direito ao pagamento retroativo da complementação entre maio e outubro de 2023. Tese de julgamento: ‘1. O IPSEMG tem legitimidade passiva para figurar no polo da demanda referente à complementação do piso salarial. 2. A complementação do piso salarial da enfermagem não pode ser incluída na base de cálculo das gratificações e vantagens, pois o Supremo Tribunal Federal considerou o piso como remuneração global’” (fl. 3, e-doc. 12).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 152, e-doc. 2).



    2. O reclamante sustenta que “o STF reconheceu a violação ao entendimento firmado na ADI 7.222, julgando improcedente o pedido de pagamento dos valores retroativos do complemento do piso nacional da enfermagem, no período de maio a outubro de 2023, aos servidores do IPSEMG” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o complemento do piso salarial da enfermagem a ser implementado a partir de maio/2023 é condicionado ao efetivo repasse de recurso financeiro pela UNIÃO, o que não houve em relação aos servidores do IPSEMG” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “os repasses financeiros da União para pagamento do complemento do Piso para os servidores do IPSEMG somente começaram a ocorrer em novembro de 2023, sem que tenha sido contemplado o retroativo de maio/2023 a outubro/2023” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “dada a peculiaridade dos autos, de ter sido comprovada a ausência dos repasses federais referentes aos meses de maio/2023 a outubro/2023 ao IPSEMG, a cassação da sentença é medida que se impõe” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que, “nos termos da decisão proferida na ADI 7.222, a assistência financeira da União é condição sine qua non para a complementação do piso salarial. Logo, a decisão objeto da presente Reclamação não pode impor o pagamento do complemento do piso salarial ao Estado de Minas Gerais e suas autarquias sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição Brasileira” 
(fl. 9, e-doc. 1).



    Salienta que, “inexistindo o repasse federal do valor retroativo de maio/2023 a outubro/2023, não há que se falar em responsabilidade do IPSEMG pelo seu pagamento” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anota que, “ao responsabilizar o IPSEMG pelo pagamento de valor retroativo sem que tenha havido o respectivo repasse da União, a Turma Recursal incidiu em conduta censurável pela via da Reclamação, por contrariar expressamente a ADI 7222, em especial na parte que desconsiderou que este complemento é resultado de recursos da União” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de medida liminar, determinando “a suspensão do processo de origem, em tramitação perante a Turma Recursal de Belo Horizonte, em razão da decisão proferida na ADI 7222” (fl. 15, e-doc. 1).



    Pede “seja acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco na presente ação se, ao dar parcial provimento ao recurso inominado do beneficiário, para condenar o Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais – IPSEMG ao pagamento da diferença relativa ao piso nacional da enfermagem ao servidor público estadual, referente aos meses de maio a outubro de 2023, a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF.



    4. Em 3.7.2023, este Supremo Tribunal decidiu o Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não 
foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei 
nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas 
recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei 
nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada” (ADI n. 7.222-MC-Ref-segundo/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.8.2023, grifos nossos). 



    Em 19.12.2023, este Supremo Tribunal, no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração no Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, esclareceu que o piso salarial refere-se à remuneração global, e não ao vencimento-base, acolhendo os embargos com efeitos modificativos para determinar que, “em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva”. Esta a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei 
nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração 
de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da 
expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei 
nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas 
datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, 
da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo 
a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, 
inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (DJe 25.3.2024).



    5. Assim, no julgamento do Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222/DF, este Supremo Tribunal decidiu que, “em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União” (DJe 25.8.2023).



    6. Na espécie, ao julgar o recurso inominado interposto pelo beneficiário, a autoridade reclamada consignou:



    “(...) Desse modo, verifica-se que os servidores públicos do Estado de Minas Gerais que pertencem à categoria de profissionais de enfermagem, incluindo a parte recorrente, passaram a ter reconhecido o direito ao recebimento do salário correspondente ao piso estabelecido após a promulgação da mencionada lei. Entretanto, o reconhecimento ficou condicionado à deliberação de orçamento pelo Governo Federal para fornecer assistência financeira complementar aos Estados e Municípios.



    Assim, a Lei nº 14.581/23, de 11 de maio de 2023, instituiu o orçamento da Segurança Social da União, em favor do Ministério da Saúde. Vejamos: 



    Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de R$ 7.300.000.000,00 (sete bilhões e trezentos milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo. 



    Ademais, constata-se que a referida Lei, atenta-se às operações especiais, a saber, ‘Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem – Nacional’. 



    Desse modo, no caso em tela, vislumbra-se que ao analisar os documentos carreados aos autos, tem-se que, de fato, a parte recorrida começou a receber o complemento do piso salarial de enfermagem somente a partir de novembro de 2023, deixando, contudo, de receber os valores retroativos referentes ao período iniciado em maio de 2023, data em que houve a liberação do orçamento destinado a esse propósito. 



    Quanto à alegação de que o julgamento da ADI 7222 implicou na desabonação de que o recorrente seja responsável pelo pagamento quando não houve repasse das verbas pela União, constata-se que da análise do julgamento em questão não se conclui o pleiteado.



    Em verdade, tem-se que ficou definido apenas que a ‘(...) lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.’.



    Neste sentido, tem-se que a lei que estipulou o piso nacional da enfermagem não foi julgada inconstitucional e a ressalva elaborada apenas estipulou que a legislação federal deve vir acompanhada do aporte dos recursos.



    Destaca-se que a eventual falta de recursos em sua integralidade deve ser debatida entre os entes da federação e não servir de justificativa para o não cumprimento do direito implementado ao profissional da enfermagem de obter o complemento do piso nacional estipulado em lei.



    Conforme bem exposto pela sentença recorrida, resta patente o direito da parte recorrida ao recebimento de tais parcelas, de forma retroativa, do complemento do Piso Salarial no período compreendido entre 05/2023 a 09/2023”(fls. 7-8, e-doc. 12).



    7. Ao julgar o recurso inominado interposto pela beneficiária, a autoridade reclamada assentou expressamente que o custeio do piso salarial nacional da enfermagem é de responsabilidade da União, conforme previsto na Lei n. 14.581/2023, que, em maio de 2023, destinou crédito especial de R$ 7.300.000.000,00 (sete bilhões e trezentos milhões de reais) ao Ministério da Saúde para a “Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem – Nacional”.



    Ainda que reconhecida a inexistência de repasses federais nos meses de maio a outubro de 2023, a Turma Recursal concluiu que essa circunstância não poderia afastar o direito do servidor ao recebimento do piso salarial, sob pena de transferir-lhe indevidamente o ônus decorrente de atraso ou insuficiência orçamentária da União. 



    Ao condenar o Instituto reclamante ao pagamento das diferenças salariais relativas a esse período, a autoridade reclamada não afrontou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, mas aplicou-o corretamente, assegurando a eficácia imediata do piso nacional e resguardando o direito dos profissionais da enfermagem à integralidade de sua remuneração.



    A decisão impugnada limitou-se a impedir que a servidora suportasse prejuízo em razão de falhas administrativas ou atrasos em compensações orçamentárias entre os entes federativos. Com isso, manteve-se o equilíbrio entre as responsabilidades da União e do Estado e garantiu-se a continuidade da remuneração devida aos profissionais da enfermagem. Cabe ao Estado, caso entenda necessário, buscar junto à União o ressarcimento dos valores pagos, conforme previsto na Emenda Constitucional n. 127/2022 e na Lei n. 14.581/2023.



    Nesse mesmo sentido decidiu o Ministro Flávio Dino em reclamação análoga, também ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais – IPSEMG, :



    “(...) A decisão reclamada está correta.



      Os repasses previstos na EC 127/2022 e na Lei 14.581/2023 estruturam a responsabilidade inter-federativa e não funcionam como condição suspensiva oponível ao trabalhador.



      O STF, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha.



      Cabe ao Estado/ao IPSEMG buscar o ressarcimento perante a União em vez de transferir ao servidor o risco de caixa decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses.



      Por fim, nas Reclamações 83.241 e 83.245/MG, o STF assentou que a complementação de piso é parcela meramente instrumental, destinada a adequar a remuneração ao mínimo legal, não constituindo aumento do vencimento básico. Daí por que não pode compor a base de cálculo de demais vantagens (gratificações, adicionais, quinquênios etc.), sob pena de ‘efeito-cascata’ vedado, sem lei específica que reestruture a carreira, em coerência com a ADI 7.222/ED (quanto aos limites do piso) e com a Súmula Vinculante 37.



      Assim, a Turma Recursal bem decidiu ao assegurar o retroativo devido à servidora e, paralelamente, afastar a integração do complemento na base das vantagens; ao ente estadual resta promover o acerto financeiro com a União, conforme a própria diretriz firmada pelo STF.



      Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl n. 86.102, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 15.10.2025)



 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora